Tribunal: CARF
Processo: 10183.721917/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721917/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.518 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA DA CONCEIÇÃO CALCADA GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os gastos com instrução própria e dos dependentes do
contribuinte, observado o limite anual individual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento com imposto a
restituir ajustado de R$ 1.914,29 relativo ao ano-calendário 2009, em virtude da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721917/2011-65
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721917/2011-65

apuração de dedução indevida de despesas médicas e com instrução. A descrição dos
fatos e o enquadramento legal se encontram na notificação de lançamento.
A contribuinte, à fls. 01impugna tempestivamente o lançamento.
1 - Dedução indevida com Despesas de Instrução
O valor de R$ 2.708,94 se refere a despesas próprias de instrução e atende o limite
individual anual para o exercício de 2010.
2 – Dedução indevida com despesas médicas
O valor de R$ 3.057,08 se refere as despesas próprias da interessada e que a as despesas
médicas de Jonas Garcia, seu cônjuge não foram deduzidas da base de cálculo,
conforme declaração fornecida pela empresa METAMAT em anexo
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. São dedutíveis os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes
quando devidamente comprovados
DEDUÇÕES - DESPESAS MÉDICAS
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os pagamentos
feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando
relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) despesas com instrução estão comprovadas pelos documentos anexos ao
recurso
b) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as deduções com despesas médicas e de instrução.
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721917/2011-65

Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Acerca das despesas médicas, a glosa da despesa informada com Instituto de
Assistência à Saúde se deu pelo fato de o contribuinte não ter apresentado documento
comprobatório com discriminação dos beneficiários do plano. O colegiado de primeira instância
manteve a glosa, ratificando a necessidade de apresentação de provas quanto aos beneficiários do
plano.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995).
A contribuinte apresentara os documentos de fls. 7/8, que dão notícia da
existência de dependente no plano de saúde, sem especificar o valor discriminado por
beneficiário, fundamentação para manutenção da glosa na decisão recorrida.
Nada obstante, da documentação acostada aos autos (fls.7/8 e 44/68), consta a
informação de que a inclusão de dependentes, cônjuge e filhos, não gera custo adicional para o
servidor.
Dessa feita, é de se restabelecer a dedução do valor de R$3.057,08, valor
declarado pela contribuinte.
Em relação às despesas com instrução, a teor do disposto no artigo 8o, inciso II,
alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do
contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à
educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino
médio, à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino
técnico e o tecnológico.
Em sua impugnação, a contribuinte juntara apenas os canhotos de pagamentos de
fl.3, que, como observado na decisão recorrida, não permitem determinar a natureza e os valores
dos pagamentos. Em seu recurso, em complemento, a recorrente junta declaração firmada pela
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.518 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721917/2011-65

instituição de ensino (fl.40), dando notícia do pagamento de R$2.720,00 pela contribuinte para
participação em curso de pós-graduação.
Diante da prova juntada, é de se cancelar também a glosa da dedução de despesas
com instrução, no valor de R$2.708,94, limite anual individual previsto para essa dedução.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 74
DF CARF MF
Original